Tribunal: TJES
Processo: 5001972-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0001995-07.2024.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a condenação a cinco anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida e requer a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar a manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade no ato coator que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou ação autônoma, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a matéria impede o exame direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

5. A impetração visa, na realidade, questionar a sentença condenatória, matéria a ser analisada em sede de apelação criminal.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem restringido o cabimento do
Habeas Corpus
, admitindo-o apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
não conhecido.

__________________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é meio processual adequado para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade; 2. A matéria deve ser previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção a dispositivos específicos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, HC n. 289.274/MG, DJe 17.03.2014; STJ, HC n. 288.698/SP, DJe 20.02.2014; STJ, HC n. 288.565/ES, DJe 19.02.2014; STJ, HC n. 284.235/SP, DJe 12.02.2014; STJ, HC n. 216.918/PE, Quinta Turma, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001972-47.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LUIZ HENRIQUE COSTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
7
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE:
JOSÉ WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

R
ELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0001995-07.2024.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
“Ao proferir a r. sentença condenatória, o juízo a quo, sem adentrar ao mérito, fixou a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. No entanto, contrariando a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do réu, mesmo ele tendo sido condenado em regime diverso do fechado”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12200732.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12248724, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, o impetrante pretende questionar a r. sentença condenatória, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do recurso de apelação criminal.

Soma-se a isso o fato de que a ausência de pronunciamento do juízo de origem sobre a matéria suscitada torna impossível a concessão da ordem no presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para não conhecer do presente
Habeas Corpus.